Tribunal: CARF
Processo: 16327.903269/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903269/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/07/2003
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários do correspondente pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-31.886 (fls.
51), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 57) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903269/2008-62
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903269/2008-62

O processo trata de declaração de compensação – DCOMP de no
23404.68461.070704.1.3.04-7348 (fls. 41), que aponta direito de crédito de R$ 206.562,12 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP (Código 5706), relativo ao período
de apuração 05/07/2003, arrecadado no dia 10/07/2003, em DARF no valor total de R$
29.197.899,80.
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o
pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do
despacho decisório de fls. 45. Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 1, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 52):
Irresignada, a contribuinte apresentou em 19/09/2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/08 alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF
original, restando devidamente comprovado, pela contabilização no ativo circulante, o
seu direito creditório. Apontou equívoco na informação pertinente à origem do crédito
declarado em DCTF quanto ao valor do principal (seria RS 28.957.936,69 e não R$
29.197.899,80) e quanto ao período de apuração (seria 4a semana de junho/03 e não
1a semana de julho/04). Alega ainda que o seu crédito oriundo de recolhimento maior
que o devido não pode ser contestado sob argumentos de ordem formal.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ São Paulo I (fls. 51),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluindo que o alegado erro
não é coerente com a DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho decisório; que a
requerida alteração do valor e do fato gerador do direito creditório configura inovação do pedido
e que não foram apresentadas provas do alegado erro.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 57) repisa os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2011
(fls. 114) e seu recurso voluntário foi apresentado em 25/07/2011 (fls. 57). Considerando que o
dia 23/06/2011 foi ponto facultativo para a Administração Pública Federal (Corpus Christi), o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância reafirmando que cometeu um
erro ao fazer a apuração do IRRF sobre JCP referente à 1a semana de julho de 2003, ao incluir
nessa base o JCP pago a entidades isentas e imunes. Acrescenta que este é um erro formal o qual
não deve onerar indevidamente o contribuinte, que trouxe provas do referido erro e que arcou
com o ônus do recolhimento perante os beneficiários dos pagamentos, conforme o seguinte
excerto (fls. 59):
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903269/2008-62

Ocorre que, ao efetuar o cálculo e o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, a Recorrente incluiu indevidamente ao valor da provisão de JCP o montante
de R$ 2.204.264,77 correspondente ao JCP relativo aos acionistas com natureza
jurídica de entidades imunes/isentas. Tal equívoco gerou o pagamento indevido de
imposto de renda no valor de RS 330.582,65.
[...]
Ademais, para a devida comprovação do seu direito creditório, a Recorrente
apresenta a lista de todos os seus acionistas isentos e imunes (cf. doe. 05), bem como,
a título exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas,
comprovando assim a sua situação de entidade imune/isenta (cf. doe. 05).
Pontue-se, por oportuno, que a Recorrente ao identificar o equívoco no
recolhimento do imposto, já efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas
imunes/isentos. Logo, resta comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização
do crédito tributário, uma vez que arcou com o ônus financeiro do recolhimento
indevido (art. 166 CTN).
A decisão recorrida constatou que o contribuinte não havia apresentado qualquer
documento que comprovasse o alegado erro. Até mesmo a DCTF retificadora (fls. 50)
apresentada após a ciência do despacho decisório não embasaria o pedido do contribuinte.
Entendo que a decisão recorrida acertou ao afirmar que o contribuinte não havia
atendido ao ônus de provar o alegado erro, ônus que recai sobre o recorrente, nos termos do
artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972.
Deve ser salientado que o artigo 170 do CTN autoriza a Administração Tributária
a realizar a compensação de tributo apenas com direito creditório líquido e certo.
No presente recurso voluntário, o interessado apresenta uma tabela sintética com
os valores a corrigir na sua apuração da base de cálculo do IRRF (fls. 60), resultando no direito
creditório alegado. O recorrente também juntou algumas tabelas analíticas que apontaria os
valores que deram origem à referida tabela sintética (fls. 88). Verifico que a maior parte do
direito creditório pleiteado refere-se a “Units parte” (UBB e Holding), nos valores de R$
139.669,36 e R$ 119.781,27, respectivamente, conforme a tabela sintética. A correspondente
tabela analítica (fls. 92) possui mais de cem linhas, uma para cada beneficiário do JCP que não
teria sofrido retenção do IRRF. Não foram apresentados documentos contábeis e bancários que
comprovem as alegadas diferenças entre os valores provisionados e os valores pagos.
Entendo que tais tabelas, por si só, não são suficientes para provar que os
beneficiários apontados não deveriam sofrer a retenção do IRRF e que, de fato, não sofreram
essa retenção.
O pedido do recorrente pressupõe a alteração do crédito tributário
espontaneamente constituído pelo contribuinte em DCTF, a qual somente pode ser alterada por
meio de declaração retificadora quando o contribuinte prova o seu erro, conforme a
determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903269/2008-62

Apreciando os documentos dos autos, inclusive aqueles juntados por ocasião do
presente recurso voluntário, verifiquei que o contribuinte sequer alterou o valor declarado na sua
DCTF e não apresentou documentação suficiente para comprovar que efetuou retenção de IRRF
acima do devido.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 207
DF CARF MF
Original